Tribunal: TJSP
Processo: 1033829-53.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regimes Especiais de Tributação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS (SUP) – ISSQN – TRIBUTO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Impetrante objetivando o seu reenquadramento no Regime Especial de Tributação de Sociedades Uniprofissionais (SUP), para fins de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS (SUP) – ISSQN – TRIBUTO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Impetrante objetivando o seu reenquadramento no Regime Especial de Tributação de Sociedades Uniprofissionais (SUP), para fins de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 e do art. 15, II, da Lei Municipal no 13.701/03 – Ação versando sobre tributo municipal – Competência recursal da 14a, 15a e 18a Câmaras, integrantes do 7o Grupo da Seção de Direito Público, especializadas em tributos municipais – Inteligência do art. 3o, II, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial – Redistribuição do recurso – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação.